Tribunal: STF
Processo: ARE 1555634
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Rejeição. Ausência de vícios. Manutenção de multa por recurso manifestamente improcedente. Embargos de declaração rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo regimental que manteve decisão monocrática de recurso extraordinário com agravo e aplicou multa por sua manifesta improcedência.



    2. A parte embargante busca a reforma do acórdão sob alegação de existência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, com a consequente exclusão da multa aplicada.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, passíveis de saneamento por embargos de declaração; e (ii) saber se a multa imposta no agravo regimental, com base no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil é devida na hipótese.



    III. Razões de decidir



    4. Não se constatam vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Suprema Corte prestou a jurisdição de forma suficientemente fundamentada.



    5. A decisão recorrida, no julgamento do agravo regimental, consignou claramente que a superação do entendimento do Tribunal de origem demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica.



    6. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil foi corretamente aplicada no agravo regimental, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso e da deliberação unânime do Colegiado, não se enquadrando a hipótese nas situações em que a multa é afastada.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados, com manutenção da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, aplicada em agravo regimental.